Tribunal: TJDFT
Processo: 0724957-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INCONSISTÊNCIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/9 (UM NONO) PARA FINS DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de a operação policial que apreendeu a droga ter sido motivada por mandado de busca e apreensão expedido com finalidade diversa, qual seja, localização de arma de fogo, não autoriza o reconhecimento de nulidade do processo, pois ocorreu o encontro fortuito de eventual crime, que não pode ser desprezado.
2. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do fato ficaram devidamente demonstradas. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
3. Incabível a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
4. Não se desconhece que dentre as circunstâncias judiciais a serem avaliadas na pena-base do tráfico há a circunstância judicial especial do art. 42 da LAD. Todavia, ainda assim, a jurisprudência mantém a sugestão de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada por cada vetorial valorada negativamente.
5. Conforme entendimento sumulado no Verbete no 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
6. Recurso conhecido e desprovido.